Tribunal: TJES
Processo: 5000466-75.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-75.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NAS DUAS AÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos de Execução Fiscal ajuizada por ente municipal. A sentença declarou extinta a execução em razão da procedência dos embargos à execução fiscal, que reconheceram a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e deixou de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a verba já arbitrada nos embargos remuneraria adequadamente o trabalho desenvolvido nos dois processos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal extinta por procedência dos embargos, ainda que já arbitrados honorários em favor do patrono da parte embargante naquela ação incidental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 578, firmou entendimento de que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento relativamente autônoma em relação à execução, autorizando a fixação de honorários advocatícios em ambas as ações, desde que o somatório não ultrapasse o limite de 20% previsto no art. 20, § 3º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 85, § 3º, do CPC/2015).

4. A expressão “relativamente autônoma” e os limites de “repercussão recíproca” previstos na tese do STJ visam modular o valor global da verba honorária, não impedir sua cumulação.

5. A jurisprudência do TJES tem reconhecido a possibilidade de condenação em honorários tanto nos embargos quanto na execução fiscal extinta, desde que respeitado o teto de 20% (vinte por cento), mesmo quando há identidade de fundamento entre ambas as decisões.

6. No caso concreto, os honorários fixados na ação de embargos foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, restando espaço legal para a fixação de igual percentual na execução fiscal, sem ultrapassar o limite máximo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução fiscal extinta por procedência dos embargos à execução, independentemente da condenação já imposta naquela ação incidental.

2. A cumulação de honorários entre os embargos à execução e a execução fiscal é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

3. A tese do STJ no Tema 578 autoriza a dupla condenação em honorários, observados os critérios de moderação e proporcionalidade impostos pela legislação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC/1973, art. 20, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2012 (Tema 578); TJES, ApCiv 0003115-21.2010.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 00.00.0000; TJES, ApCiv 0007014-67.2015.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000466-75.2022.8.08.0021

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S/A em face da sentença de Id 14167260, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente do Juízo de Guarapari, nos autos da presente Execução Fiscal

ajuizada pelo Município de Guarapari,
declarou extinta a execução, em virtude do reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nos Embargos à Execução associados (processo de n. 5002294-09.2022.8.08.0021).

No recurso de
Id 14167264,
o
Apelante
pugna pela reforma da sentença alegando, em suma, que
os embargos do devedor possuem autonomia em relação à execução fiscal, de modo que devem ser arbitrados os honorários advocatícios de forma independente em cada ação.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
deixou de condenar a municipalidade em honorários advocatícios, ao argumento de que “
a extinção em tela decorre da procedência dos embargos à execução, cujo proveito econômico coincide com o alcançado nestes autos
”, de maneira que “
o patamar da fixação operada no âmbito dos primeiros possui o condão de remunerar o labor advocatício deflagrado em ambos os feitos
”.

Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em tese firmada no Tema Repetitivo n. 587, consolidou o entendimento de que: “
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução,
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações
, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
” (sem grifos no original)
.

Ressalta-se, portanto, que a expressão "relativamente autônoma" e a ressalva quanto aos "limites de repercussão recíproca" e o "limite máximo" (art. 20, §3º, CPC/1973) não visam impedir a fixação de honorários em ambas ações, mas sim modular o
quantum
total da verba honorária a ser arbitrada cumulativamente. Assim, a tese estabelece a possibilidade de dupla condenação, desde que dentro dos parâmetros legais, isto é, no importe máximo de 20% (vinte por cento).

No mesmo sentido, os demais precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em sede de execução fiscal movida pelo Município de Guarapari. A sentença julgou extinta a execução com base no art. 803, I, do CPC e condenou o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 3.000,00. A apelante pleiteia a aplicação do percentual de 8% a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 623.515,56, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, ou, subsidiariamente, a majoração da verba honorária para, no mínimo, R$ 30.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade; (ii) se é possível a majoração da verba honorária arbitrada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, quando este não for inestimável ou irrisório, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ. A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC)é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico obtido são elevados, o que se verifica no presente caso, com o valor da causa fixado em R$ 623.515,56.
O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar as faixas percentuais estabelecidas no art. 85, § 3º, do CPC, dado a existência de proveito econômico. É possível a cumulação da verba honorária arbitrada nos embargos à execução com aquela fixada na própria execução fiscal, respeitados os limites legais estabelecidos no CPC, conforme o entendimento do STJ (Tema 587).
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031152120108080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20% . PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente da execução fiscal decorre do acolhimento do pleito autoral formulado nos embargos à execução, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo . Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais.
2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC. 3) Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –, impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.
4) No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, visto que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art . 85, § 3º, do CPC/15. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070146720158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 28/06/24)
Sem grifos no original

In casu
, foram arbitrados honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em sede de embargos à execução fiscal.

Logo, necessária a reforma parcial da sentença, apenas para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.